Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700268-70.2024.8.07.9000 RECORRENTE: ADAILTON JOSÉ OLIVEIRA RIOS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL PELO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma da Corte, no julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 2. No caso, não comprovado qualquer impedimento para que o agravante possa arcar com o pagamento da obrigação, pela ausência de risco de criar embaraços à sua subsistência, à míngua de prova nesse sentido. 3. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a liminar que deferiu a suspensão da decisão recorrida, mantendo a penhora mensal no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravante. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a determinação de penhora de seu salário. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Nesse contexto, após a análise dos autos, não se afigura impedimento para que o agravante possa arcar com o pagamento da obrigação pela não verificação do risco de criar embaraços à sua subsistência” (ID 59701693). Logo, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/9/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.383.567/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida às custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027